Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-75.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003441-75.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. G. R. - CPF: 109.385.331-00 (APELANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), STEFANI SCHENATO GUARDIOLA - CPF: 061.653.261-02 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), STEFANI SCHENATO GUARDIOLA - CPF: 061.653.261-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGADA JUSTIFICATIVA DE PANDEMIA SEM PROVA ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REALOCAÇÃO INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por A.G.R., representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão do cancelamento de voo e imposição de realocação inadequada que resultou em desconfortos excessivos a passageira de 11 meses de idade. A companhia aérea justificou genericamente o cancelamento com base na pandemia de COVID-19, sem apresentar elementos concretos que comprovassem a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a justificativa genérica apresentada pela companhia aérea quanto ao cancelamento do voo, baseada na pandemia, é suficiente para afastar sua responsabilidade; e
(ii) determinar se os transtornos sofridos pela passageira configuram danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação da pandemia como justificativa para o cancelamento do voo, sem a apresentação de provas concretas que demonstrem a relação direta entre o evento e o cancelamento, não é suficiente para configurar caso fortuito ou força maior capaz de exonerar a responsabilidade da companhia aérea, nos termos dos arts. 734 e 737 do Código Civil.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, salvo em hipóteses excepcionais de caso fortuito ou força maior, cuja comprovação compete à empresa.

5.

No caso concreto, a ré limitou-se a alegar genericamente a redução de operações em razão da pandemia, sem apresentar documentos específicos ou comprovar que o cancelamento do voo foi diretamente impactado por essa situação, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

6.

A realocação inadequada da passageira, que tinha apenas 11 meses de idade à época, para um voo noturno com múltiplas conexões, causando desgaste físico e emocional, configura violação aos direitos de personalidade, apta a ensejar a indenização por danos morais.

7.

O dano moral é configurado não apenas pelo desconforto causado pela longa jornada, mas também pela omissão da companhia aérea em oferecer soluções razoáveis que minimizassem os impactos do cancelamento.

8.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o prejuízo sofrido pela consumidora e desestimular condutas semelhantes por parte da empresa aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação genérica de pandemia, desacompanhada de provas concretas que demonstrem relação direta entre o evento e o cancelamento do voo, não constitui excludente de responsabilidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, devendo responder pelos danos causados aos passageiros, salvo prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

3.

A realocação inadequada, que impõe desconfortos excessivos e desproporcionais, especialmente a passageiros vulneráveis, configura falha na prestação de serviço, apta a ensejar a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 734 e 737; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.616.079/RO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017; STJ, REsp nº 1.796.716/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por A. G. R, representada por sua genitora, Stefani Schenato Guardiola, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente alega que houve falha na prestação do serviço pela Recorrida, pois ao cancelar o voo, não forneceu alternativas razoáveis para minimizar os prejuízos sofridos.

Assevera que a conduta da Recorrida violou o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor.

Afirma que o cancelamento acarretou diversos transtornos à Recorrente e seus familiares, incluindo desconforto físico e emocional, abalo psicológico e prejuízos ao planejamento da viagem, sobretudo, porque se trata de uma criança de onze meses de vida, á época dos fatos.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por A. G. R, representada por sua genitora, Stefani Schenato Guardiola, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que A. G. R, com 11 meses de idade à época dos fatos, representada por sua genitora, Stefani Schenato Guardiola, propôs a sobredita ação, em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, visando indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo contratado.

Relatou na inicial, que seus genitores, planejando passar férias com ela em Porto Seguro - BA, adquiriram junto à empresa LATAM, passagens aéreas (reserva nº BVTQTY), com saída de Cuiabá-MT as 5h10min do dia 07/09/2021, com uma escala em Brasília-DF e chegada prevista para as 10h20min, do mesmo dia.

Afirmou que, tendo em vista que o voo saía de Cuiabá-MT, adquiriu passagens para
um dia antes
, junto à Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, ora Apelada, saindo de Sinop-MT as 14h10min do dia 06/09/2021, com chegada prevista em Cuiabá-MT as 14h15mim, da mesma data, ou seja,
um dia antes do voo programado para Porto Seguro - BA,
local onde desfrutariam as férias.

Informou que o voo com saída de Sinop-MT marcado para 06/09/2021, com destino a Cuiabá-MT foi cancelado, e a Apelada teria disponibilizado algumas opções de substituição.

A primeira opção seria a antecipação do voo para 04/09/2021, ou seja, três dias antes do voo programado para o destino final das férias. A segunda opção seria manter a mesma data do voo cancelado (06/09/2021), saindo de Sinop-MT as 1h55min, com conexão em Campinas-SP, depois em Belo Horizonte - MG, para enfim, chegar em Cuiabá-MT as 10h30min, do mesmo dia (06/09/2021).

Segundo a parte Autora, ainda teria uma terceira opção que seria, aceitar um voo, saindo de Sinop-MT no dia 07/09/2021, mesma data do voo com destino final em Porto Seguro - BA, e uma quarta opção, que seria o reembolso dos valores.

Asseverou que dentre as opções apresentadas, foi obrigado a aceitar a segunda, que consistia partir na mesma data do voo cancelado (06/09/2021), saindo de Sinop-MT as 1h55min, com conexão em Campinas-SP, depois em Belo Horizonte - MG, para enfim, chegar em Cuiabá-MT as 10h30min, do mesmo dia (06/09/2021), opção esta que lhe causou prejuízos, sobretudo porque teria se deslocado durante a madrugada toda, por um longo trajeto e porque se trata de uma criança de onze meses.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, visando a reparação pelos danos morais sofridos, decorrentes do cancelamento do voo.

A Apelada, apresentou contestação, alegando que, em razão da pandemia causada pelo vírus da COVID-19, teria havido a necessidade de suspensão de várias rotas de voos domésticos e internacionais, fato que reduziu a sua operação em 90%, bem como argumentou que o dano moral, não é
in re ipsa
, de forma que os efetivos prejuízos deveriam ser comprovados pelo passageiro, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Após o regular tramite do feito, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, como a ANAC flexibilizou a aplicação de alguns dispositivos da Resolução n.400/2006, em razão da pandemia, reduzindo para 24 horas o prazo de antecedência para comunicação da alteração do horário de voos, a Apelada não praticou ato ilícito, já que informou o cancelamento, mais de 24 horas antes do horário do voo.

Confira o trecho da sentença combatida:

“[...] Compulsando os autos, não obstante tenha ocorrido o cancelamento do voo, a companhia aérea promoveu a comunicação com antecedência e providenciou o remanejamento para outro voo, na mesma data.

De fato, a Resolução n. 556/2020, da ANAC, flexibilizou a aplicação de alguns dispositivos da Resolução n. 400/2016, da ANAC, em caráter excepcional e temporário, devido à pandemia da COVID-19, para contratos de transporte aéreo até 31/03/2022, reduzindo para 24 horas de antecedência a comunicação da alteração do horário e itinerário dos voos.

No caso, conforme pontuado pelo i. “parquet”, a comunicação não ocorreu minutos antes do voo inicial, pois a primeira opção oferecida pela companhia aérea foi a antecipação do voo para o dia 04/9/2021, conforme aduzido pela requerente na exordial (Id. 79917119 - Pág. 2), a qual, segundo ela, não restou viável em razão do genitor “não lograr êxito na liberação de sua escala de serviço para tanto”.

Logo, dessume-se que a comunicação de cancelamento ocorreu com mais de vinte e quatro horas de antecedência.

Desta feita, dentro do que a legislação especial determina, houve a prévia comunicação e remanejamento, o que foi aceito pela consumidora, não havendo que se falar em prática de ato ilícito a ensejar a responsabilização por eventuais danos.

Ademais, o STJ firmou entendimento de que na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea não vislumbra a ocorrência de dano moral “in re ipsa” em decorrência de mera demora e eventual desconforto (REsp 1796716/MG), devendo restar comprovada eventual situação aflitiva exacerbada, contudo, a parte não comprovou que houve afronta aos seus direitos de personalidade ou o abalo emocional alegado. Nesse sentido, eis a jurisprudência: [...]

Portanto, ausente ato ilícito da requerida, a improcedência é medida que se impõe, não havendo dever de reparação moral.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Vê-se que o cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da Apelada em ressarcir a parte Apelante pelos prejuízos morais decorrentes da alteração unilateral do voo contratado, o que fez com que a cliente, optasse por um voo, com duas conexões, durante a madrugada, totalizando 8 horas de viagem, em substituição ao voo contratado, que seria de pouco mais de uma hora.

Verifica-se dos autos que a alteração unilateral do dia e horário do voo adquirido pela Apelada é fato incontroverso, pois a própria Apelada confirma a ocorrência, justificando, em sede de contestação, a situação pela ocorrência da pandemia, que teria ocasionado a suspensão de várias operações e causado prejuízos econômicos a companhia aérea.

Sobre o tema, o art. 734 do Código Civil dispõe:

“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

Por sua vez, o art. 737 do mesmo diploma legal, prevê que:

“o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

De qualquer forma, tendo em vista que se aplica à relação jurídica estabelecida entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, conforme previsão do artigo 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso, a Requerida alegou, genericamente, que o cancelamento do voo, decorreu da pandemia ocasionada pelo vírus da COVID-19, “porque, as autoridades brasileiras e internacionais determinaram o cancelamento de inúmeros eventos e o fechamento de algumas fronteiras, havendo, por consequente, a necessidade de suspensão das rotas de voos domésticos e internacionais, tendo a AZUL chegado a reduzir a sua operação em 90% no auge da presente crise”.

Colhe-se dos autos que a Autora, ora Apelante, a fim de realizar uma viagem de férias, adquiriu passagens aéreas, com partida de Sinop-MT as 14h10min do dia 06/09/2021, com chegada prevista em Cuiabá-MT as 14h15mim, da mesma data, a fim de que pudesse, embarcar em outro voo, no dia seguinte (07/09/2021), as 5h10min, saindo de Cuiabá-MT, com destino final em Porto Seguro-BA, com chegada prevista as 10h20min.

Contudo, foi comunicada de que o voo de Cuiabá para Sinop foi cancelado, tendo a Apelada oferecido algumas opções de realocação, que seriam as seguintes:

1ª) antecipação do voo para 04/09/2021, ou seja, três dias antes do voo programado para o destino final das férias;

2ª) manter a mesma data do voo cancelado (06/09/2021), saindo de Sinop-MT as 1h55min, com conexão em Campinas-SP, depois em Belo Horizonte - MG, para enfim, chegar em Cuiabá-MT as 10h30min, do mesmo dia (06/09/2021).

3ª) voo, saindo de Sinop-MT no dia 07/09/2021, que implicaria em perder o voo rumo ao destino final em Porto Seguro – BA e;

4ª) reembolso dos valores pagos nas passagens.

Considerando que as férias do genitor da parte Autora (que é soldado da Polícia Militar), teriam início somente a partir de 06/09/2021, não poderia aceitar a antecipação do voo para o dia 04/09/2021, fato que restou comprovado pelo documento consistente na escala de serviço, anexada aos autos (id. 252900168 - Pág. 2).

Segundo o autor, a terceira opção, consistente na realocação para o voo do dia 07/09/2021, não seria possível, porque não haveria tempo hábil para embarcar no voo, com destino a Porto Seguro.

A quarta opção, consistente no reembolso, não seria possível, pois como adquiriu as passagens aéreas com antecedência, por óbvio, com o valor reembolsado, não seria capaz adquirir novas passagens em datas muito próximas, pois como se vê dos prints colacionados na inicial, nas opções apresentadas para a data de 06/09/2021, os valores eram entre R$3.742,00 a R$12.108,00. (id. 252900169 - Pág. 1).

Diante disso, viu-se obrigada a aceitar a segunda opção, cujo voo sairia na mesma data do voo anteriormente contratado, mas com várias conexões, durante a madrugada, de forma que a saída de Sinop, seria 1h55min, com conexões em Campinas e Belo Horizonte, para então, chegar em Cuiabá as 10h30 min. Confira:

Conforme dito linhas atrás, no caso, é incontroverso que o voo adquirido pela autora foi cancelado e, embora não haja provas documentais acerca da data exata, pelas informações trazidas aos autos pela parte Autora, no sentido de que lhe foram disponibilizadas realocações de voo ou reembolso, é possível supor que a alteração foi comunicada previamente, em observação ao que dispõe o art. 2º
[1]
, da Resolução nº. 556/2020, da ANAC e, inclusive, ao art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC:

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

Contudo, não obstante ao cumprimento da legislação acima, verifica-se que a autora comprovou que a realocação em alguns voos sugeridos não era viável e, por isso, viu-se obrigada a aceitar um voo, cujo percurso ocorreu por aproximadamente oito horas, durante a madrugada e com duas conexões, ao passo que o voo inicialmente contratado, ocorreria em pouco mais de uma hora.

Logo, não restou alternativa à parte Autora, senão aceitar a única realocação que lhe era, ao menos, em tese, “viável”, visando não arcar com ainda mais custos ou perder as férias programadas.

Há que considerar que a parte Autora é uma criança que, a época dos fatos, tinha apenas 11 meses de idade, o que permite concluir que o voo ocorrido na madrugada, com várias conexões, por certo, causou vários desconfortos, ante a necessidade de alimentação, acomodação, etc.

Assim, em que pese a tentativa da companhia aérea Recorrente de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que agiu em exercício regular de direito, não há qualquer registro nos autos que justifique, especificamente, as razões pelas quais, o voo n. 4423, marcado para 06/09/2021, com saída de Sinop as 14h10mim, com destino a Cuiabá, foi cancelado,
pois em sua contestação, não apresentou nenhum documento e limitou-se a argumentar de forma genérica, que o fato decorreu em razão da pandemia, que teria afetado a companhia aérea, ocasionando a suspensão e alterações de rotas de voos domésticos e internacionais.

Ademais, em que pese a afirmação da parte Autora de que teriam sido disponibilizadas algumas opções de realocação de voos ou reembolso, possa sugerir que teria havido a comunicação prévia, no prazo legal, o fato é que a Ré, não comprovou, minimamente, que teria agido dessa forma, pois como dito, justificou, genericamente, que o cancelamento ocorreu em razão da pandemia.

Cumpre ressaltar, ainda, que a regra da experiência permite saber que as companhias aéreas não possuem maturidade suficiente para prestar a devida assistência aos clientes que são atingidos pelas alterações unilaterais por elas efetuadas.

Desta feita, a mera alegação de respeito às normas e prazos previstos pela ANAC durante a pandemia, como justificativa para alteração unilateral dos voos da Apelante, não é o bastante para afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços pela companhia aérea, especialmente, ao considerar que a empresa se absteve de prestar qualquer auxílio ao passageiro.

Frise-se que, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços prestados.

Destarte, comprovada a falha nos serviços prestados pela Recorrente cumulada com a ausência de configuração de qualquer das excludentes de responsabilidade, certamente cabe a ela arcar com os danos causados ao cliente.

Concernente ao valor da reparação por dano moral, sabe-se que este deve ser suficiente para compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso análogo. Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. In casu, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a ocorrência e o valor dos danos morais: "No caso dos autos, havia previsão de data e horário de embarque e desembarque, com expectativa de chegada ao destino em uma determinada data. Logo, a alteração do voo e o conseqüente atraso da viagem são suficientes para configurar o descumprimento do contrato de transporte e o dano moral sofrido pelos apelados. (...) A importância fixada pelo juízo a quo mostra-se condizente com o dano sofrido pelos apelados (R$ 6.000,00) para cada um, sendo o referido valor suficiente para reparar às vítimas sem configurar seu enriquecimento ilícito e punir o ofensor a fim de que não cometa tal ilícito novamente" (fls. 103-104, e-STJ). 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial quanto à existência de excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão do montante indenizatório por danos morais importa necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. Todavia, a excepcional intervenção desta Corte é admitida quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, no qual se discute o eventual excesso do montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência da alteração do voo e atraso de viagem, entendo que a quantia fixada pelo Tribunal de origem, além de atender as circunstâncias do caso concreto, não escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros adotados por este Tribunal Superior. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.616.079/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017).

No caso em análise, considerando o grau de culpa da ré, classificado como moderado, a condição econômica das partes envolvidas e, especialmente, o impacto do ocorrido na vida da autora (trata-se de criança de apenas 11 meses de idade, realocada de um voo que teria a duração de pouco mais de uma hora, para um voo de 8h, durante a madrugada, com duas conexões), proponho que a indenização por danos morais seja fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula nº. 362, do STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do Código Civil).

Entendo que tal quantia é suficiente para penalizar a ré pelo ato ilícito cometido, atuar como fator de desestímulo a futuras condutas semelhantes e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento sem causa por parte da Autora.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto, para o fim de julgar procedente o pedido inicial, condenando a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula nº. 362, do STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do Código Civil).

Considerando a reforma da sentença, redistribuo o ônus de sucumbência para que recaia integralmente sobre a ré, sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025